Tribunal: STF
Processo: ARE 884168
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA (ASTREINTES) PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. Para dissentir do acórdão recorrido, quanto ao valor da multa aplicada, considerado excessivo, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), assim como a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.